Tribunal: TJDFT
Processo: 0773564-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO DE IDA E CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Eventuais restrições aeroportuárias, não delimitadas no tempo, não servem para justificar o atraso de quatro horas no voo da ida. Soma-se a isso o fato de que o voo de volta foi cancelado sem justificativa, realçando ainda mais a falha na prestação de serviços da empresa recorrente.
2. O atraso de voo que culmina na perda da conexão, com a chegada ao destino depois de mais de quatro horas (voo de ida) e o cancelamento do voo de volta ultrapassam a órbita do mero dissabor e alcançam o patamar do dano moral reparável.
3. A despeito disso, as circunstâncias dos autos não justificam a vultosa quantia (R$10.000,00) fixada a título de danos morais. O atraso no voo de ida foi de quatro horas. No retorno, autor não noticiou perda de compromissos em virtude cancelamento e adiamento da volta ao Brasil. Assim, e considerando que os gastos no período serão indenizados, não se avista consequências graves aptas a dar ensejo ao quantum da condenação.
4. Diante desse contexto, comparece como adequada a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que interpreta melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, simultaneamente, atende as circunstâncias do evento.
5. Se as despesas experimentadas pelo autor em virtude do cancelamento do voo de volta estão adequadamente demonstradas nos autos, merece prestígio a sentença que condenou a recorrente a indenizar o valor pleiteado na petição inicial a título de dano material.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Relatório e votos em separado.
7. Sem custas ou honorários.